Tribunal: TJSP
Processo: 1003285-32.2019.8.26.0191
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003285-32.2019.8.26.0191/50000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
embargante BANCO J SAFRA S/A, é embargado JOSÉ ALVES BEZERRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003285-32.2019.8.26.0191/50000 -Voto no 8584
2
Embargos de Declaração n° 1003285-32.2019.26.0191/50000
Embargante: Banco J Safra S.A.
Embargado: José Alves Bezerra (Justiça gratuita)
Comarca: Ferraz de Vasconcelos 3a Vara
Voto n° 8584
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição.
Não ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos
opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de
apreciação por esta C. Câmara
Prequestionamento

Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos
artigos indicados - Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelo réu contra o acórdão de fls. 278/291, que deu parcial
provimento ao recurso do autor, por votação unânime, para determinar a
restituição das quantias pagas em excesso pelo autor a título de registro de
contrato e seguro de proteção financeira. Modificada, ainda, a sentença no
tocante aos encargos de inadimplência, determinando-se que a limitação da
taxa de juros moratórios incidente no período de inadimplência à taxa legal
de 1% ao mês.
O embargante alega que o acordão padece dos
vícios de omissão e contradição, haja vista que a condenação de revisão do
contrato para limitação dos juros moratórios a 1% não faz parte dos
pedidos e deve ser afastada, pois configura julgamento ultra petita; que a
Súmula 472 do STJ só pode ser aplicada nos casos em que o contrato
estabelecer de forma expressa a cobrança da comissão de permanência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003285-32.2019.8.26.0191/50000 -Voto no 8584
3
para o período de inadimplência; que o seguro de proteção financeira é um
produto comercializado pelas seguradoras, e foi contratado pela autora de
forma facultativa, em instrumento separado à operação de financiamento,
sendo válida a sua cobrança, razão pela qual deve ser julgado
improcedente o pedido de devolução do valor cobrado; que a tarifa de
registro de contrato corresponde ao registro da alienação fiduciária junto
ao DETRAN, sendo certo que é garantida a possibilidade de registro e
pagamento diretamente pelo cliente junto ao prestador de serviço
credenciado pelo órgão de trânsito, de modo que não restam dúvidas
quanto à legalidade da cobrança. Alega que houve também omissão a
respeito do disposto nos artigos 406, 407 e 591 do Código Civil. Por fim,
pede que os ônus da sucumbência sejam suportadoss integramente pela
autora.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
O embargante não apontou nenhuma verdadeira
omissão ou contradição.
As questões levantadas pelo embargante, relativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003285-32.2019.8.26.0191/50000 -Voto no 8584
4
às cobranças das tarifas de contrato, seguro prestamista, comissão de
permanência e juros de mora de 1%, restaram enfrentadas e bem decididas
pelo acórdão, conforme se verifica dos trechos a seguir transcritos:
“(...) No concernente à capitalização de juros, o E.
Superior
Tribunal
de
Justiça
já
assentou
entendimento no sentido de que esta é admitida com
periodicidade inferior a um ano para os contratos
celebrados na vigência da Medida Provisória no
1.963-17/2000, nos termos da Súmula no 539. Nesse
sentido, em julgamento realizado nos termos do
artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
correspondente ao artigo 976 do Código de 2015,
adotou-se a seguinte tese:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.”
(STJ, REsp. no 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012).
Este é o caso dos autos. Conforme se infere dos
documentos juntados aos autos, a capitalização
mensal de juros foi expressamente pactuada na
cédula de crédito bancário, que foi emitida em
29/07/2016 (fl. 38), portanto, em momento posterior à
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003285-32.2019.8.26.0191/50000 -Voto no 8584
5
Ademais, está autorizada a capitalização mensal de
juros, vez que a mera previsão expressa acerca da
cobrança de taxa de juros superior ao duodécuplo da
taxa mensal já é suficiente para permitir a cobrança
nos termos em que contratada na cédula de crédito
bancário, em observância ao enunciado da Súmula n°
541, do C. Superior Tribunal de Justiça, “a previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Assim
sendo,
a
capitalização
expressamente
pactuada, não é ilegal, pois tem amparo na Medida
Provisória n° 2.170-36/2001, cuja aplicação vem
sendo admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, e a
sua inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal.
Aliás, nesse sentido o teor da Medida Provisória no
1.963-17/2000, reeditada sob o no 2170-36/2001, já
foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, conforme se verifica do julgamento do
Recurso Extraordinário no 592.377/RS, in verbis:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003285-32.2019.8.26.0191/50000 -Voto no 8584
6
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte
está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito
neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando
atestada a inexistência cabal de relevância e de
urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o
tratamento
normativo
dos
juros
é
matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer
juízo sobre a realidade econômica existente à época,
ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário provido. (STF, RE n° 592.377/RS, Rel.
Min. Marco Aurélio, j. 04/02/2015)
O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
também já analisou a questão e na oportunidade
decidiu
pela
constitucionalidade
da
Medida
Provisória ora questionada, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003285-32.2019.8.26.0191/50000 -Voto no 8584
7
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
1.963-17/2000,
REEDITADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N°
2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO
DE
MÚTUO
BANCÁRIO,
CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE MARÇO DE
2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001.
PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇÃO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI
COM O ORDENAMENTO FUNDANTE” (Arguição
de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão
Especial do Tribunal de Justiça, Relator RENATO
NALINI, j. 24.8.11)
Ainda, a Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal
Federal dispõe que “[é] vedada a capitalização de
juros, ainda que expressamente convencionada”.
Contudo, esta Súmula, que foi aprovada em sessão
plenária
de
13/12/1963,
foi
revogada
por
entendimento jurisprudencial posterior do próprio C.
Supremo Tribunal Federal, bem como pela edição da
Medida Provisória no 1.963-17/2000.
(...)
Por seu turno, no tocante à tarifa de registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003285-32.2019.8.26.0191/50000 -Voto no 8584
8
contrato, consta na cédula de crédito bancário que
seu valor é de R$ 112,40, conforme se infere do
documento de fl. 38.
Segundo entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça
proferido
no
Recurso
Especial
no
1.578.553/SP, julgado enquanto recurso repetitivo,
esta tarifa é válida, desde que o serviço seja
efetivamente prestado e não haja onerosidade
excessiva.
A instituição financeira não comprovou a efetiva
prestação dos serviços de registro do contrato, não
tendo juntado nenhuma prova nesse sentido, em
desatenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Aliás, este entendimento fora consolidado no E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial n. 1.578.553/SP, sob a sistemática
de recursos repetitivos: (...)
Assim, impõe-se reconhecer a abusividade da
cláusula contratual que estabelece a cobrança da
tarifa de registro de contrato.
Da mesma forma, com relação ao seguro de proteção
financeira, foi cobrado do autor o valor de R$
1.012,11 (mil e doze reais e doze centavos). A esse
respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça entendeu
no Recurso Especial no 1.639.320/SP, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003285-32.2019.8.26.0191/50000 -Voto no 8584
9
enquanto recurso repetitivo, que configura venda
casada a prática de compelir o consumidor à
contratação de seguro proteção financeira, inclusive
sem a possibilidade de escolher a seguradora,
impondo-se aquela do mesmo grupo econômico da
instituição financeira.
No caso, ao contratar o crédito, o consumidor
contratou também o seguro proteção financeira por
mera adesão, sendo obrigado a aceitar a seguradora
e o preço estipulados, de forma que sua liberdade de
contratação foi restringida de forma abusiva. Assim,
restou caracterizada a venda casada do crédito e do
respectivo seguro, o que é vedado pelo artigo 39,
inciso I, do Código de Defesa do Consumidor,
tratando-se de prática abusiva. Portanto, deve ser
determinada a devolução dos valores pagos a título
de seguro de proteção financeira.
No mais, o apelante afirma que é vedada a
cumulação de comissão de permanência com outros
encargos.
A comissão de permanência, enquanto taxa cobrada
em decorrência de atraso nos pagamentos devidos ao
banco, deve incidir isoladamente. Nos termos da
Súmula no 472 do E. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
No entanto, embora não tenha sido pactuada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003285-32.2019.8.26.0191/50000 -Voto no 8584
10
expressamente a comissão de permanência durante o
período de anormalidade contratual, é certo que a
taxa de juros moratórios prevista no contrato firmado
entre as partes é abusiva (0,3323% ao dia) e
caracteriza indevida cobrança velada a título de
comissão de permanência, o que não se pode admitir.
Diante disso, impõe-se reconhecer a abusividade dos
encargos de inadimplência pactuados entre as partes,
limitando-se a cobrança de eventual saldo devedor,
que deve ser acrescido de encargos de inadimplência,
com taxa de juros moratórios de 1% ao mês.
(...)
Diante de tais ponderações, o recurso comporta
parcial provimento para o fim de determinar a
restituição das quantias pagas em excesso pelo autor
a título de registro de contrato e seguro de proteção
financeira, apurando-se o valor a ser restituído, de
forma simples, em sede de liquidação de sentença,
expurgando-se os juros remuneratórios incidentes
sobre os valores reputados abusivos e, autorizando-
se, desde já, a compensação do crédito e débito
existente entre as partes. Além disso, a r. sentença
recorrida deve ser modificada no tocante aos
encargos de inadimplência, determinando-se a
limitação da taxa de juros moratórios incidente no
período de inadimplência à taxa legal de 1% ao mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003285-32.2019.8.26.0191/50000 -Voto no 8584
11
(...)
Ao que se vê, as questões levantadas pelo
embargante restaram analisadas e foram devidamente fundamentadas pelo
acórdão, não se verificando a existência de qualquer omissão ou
contradição.
Assim, os presentes embargos têm nítido caráter
infringente, porquanto o embargante busca de fato uma reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos
de declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
A pretendida revisão perseguida pelo embargante
só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do recurso apropriado,
se o caso.
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003285-32.2019.8.26.0191/50000 -Voto no 8584
12
18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora